Tribunal: TJMT
Processo: 1022727-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022727-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ADAIR BORGES PEREIRA - CPF: 008.695.761-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento manejado por ADAIR BORGES PEREIRA, reconhecendo a nulidade da intimação por edital no processo administrativo que fundamentou a execução fiscal, com a consequente extinção da ação executiva e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital, realizada sem esgotamento das tentativas de notificação pessoal, é válida para fins de constituição do crédito tributário em execução fiscal; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou conforme os percentuais previstos no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital somente se justifica nos casos em que o destinatário se encontra em local incerto ou não sabido, sendo necessário o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, conforme previsto no art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

4. No caso, não houve comprovação de que foram empreendidas todas as tentativas de localização do interessado antes da intimação editalícia.

5. O cerceamento de defesa configura nulidade do processo administrativo, comprometendo a validade do auto de infração que fundamenta a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e, consequentemente, da execução fiscal.

6. Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3.º, do Código de Processo Civil, sendo inviável a fixação por equidade quando houver parâmetro objetivo para cálculo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a intimação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal do autuado, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes.”

“2. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, §3.º, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a fixação por equidade em razão do valor da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LV; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 4.º; CPC, art. 85, §3.º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024; TJMT, N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento de ADAIR BORGES PEREIRA, para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da intimação por edital no processo administrativo que fundamentou a execução fiscal, nos seguintes termos (ID. 255777189):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por ADAIR BORGES PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1045213-71.2021.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 128211701 – proc. n.º 1045213-71.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citado, o executado ADAIR BORGES PEREIRA interpôs exceção de pré-executividade (id. 95085346). Em suas razões, alega pelo reconhecimento de bis in idem no processo administrativo que deu origem aos créditos em execução, pela prescrição intercorrente, bem como pela ausência de notificação no processo administrativo.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pelo não acolhimento dos pedidos (id. 106667304).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pelo excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Primeiramente, suscita o excipiente pela existência nulidade no auto de infração ao argumento de bis in idem e dupla penalização promovida pelo o Auto de Infração nº 0035G e do Termo de Embargo nº 0035G, lavrados pela SEMA em 26/04/2016, na medida em que estão inseridos em coordenadas geográficas já abrangidas em infração anteriormente promovida pelo IBAMA.

Sobre o tema é imperioso destacar que, a par da discussão acerca da possibilidade ou não da promoção de concomitante fiscalização ambiental pelos diversos entes federativos, a análise da incidência de fiscalização sobre os mesmos atos é matéria a ser discutida nas vias ordinárias próprias, sendo incabível a análise de tão argumentação fática em sede de exceção de pré-executividade, que reclama para o seu manejo a existência de prova pré-constituída, o que não se vê no caso em tela.

Deste modo, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração por tal argumento.

Em sequência, pugna o excipiente pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo do procedimento administrativo que tramitou perante a SEMA.

Primeiramente, destaca-se que a prescrição intercorrente em tais casos é analisada à luz da norma contida no art. 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008, replicado no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho , cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

À luz da referida normativa, verifica-se que não houve a consumação da prescrição intercorrente conforme alegado pelo excipiente. Isso porque o Estado de Mato Grosso logra êxito em demonstrar em sede de impugnação a existência de movimentos processuais aptos a interromperem a prescrição, não se vislumbrando a alegada inércia qualificada apta a ensejar a prescrição na forma alegada.

Por tais fundamentos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

Por último, suscita o excipiente o reconhecimento da nulidade do processo administrativo em face da inobservância do devido processo legal, na medida em que não foi cientificado dos seus termos.

Ocorre que, como bem demonstrado pelo excepto, houve sim a formal comunicação acerca da instauração do referido expediente, inexistindo ilegalidade na citação e demais comunicações via edital, mormente não ser o local de residência do executado atendido pelos serviços dos correios.

Nesta medida, não prospera a alegada nulidade, razão pela qual rejeito o pedido nos termos em que formulado.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pelo executado ADAIR BORGES PEREIRA.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o valor atualizado da execução, possibilitando a análise dos pedidos de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 5 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega que a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n.º 256677, de 23 de maio de 2016.

Afirma que, no procedimento sequer ocorreu intimação válida, uma vez que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso “postou a intimação via AR, declinando como endereço do agravante, a sua área rural, situada na zona rural de nosso Município, mesmo sabendo que os correios jamais se deslocariam àquela localidade” e “em profundo desrespeito ao Administrado não tentou cientificá-lo de forma eficaz, procedendo diretamente com a publicação de edital, fls. 10, que é a última opção a ser tomada, mormente em virtude de sua ineficácia”.

De outro lado, sustenta que as coordenadas geográficas do Auto de Infração n.º 0035G e do Termo de Embargo n.º 0035G, lavrados em 26.04.2016, pela SEMA, estão inseridas “nas coordenadas geográficas do Auto de Infração nº 905508-E e do Termo de Embargo nº 19153-E”, lavrados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA na data de 10 de setembro de 2015, de modo a caracterizar “um verdadeiro bis in idem e dupla penalização” na autuação.

Assevera que a “autuação com a exigência da multa em duas esferas (estadual e federal) incorre em flagrante inconstitucionalidade, pois fere de morte o artigo 23 da Constituição Federal que trata apenas da competência supletiva, ou seja, da possibilidade de ambas as esferas legislar em matéria ambiental de forma complementar, não lhes sendo autorizada a imposição conjunta de penas aos supostos infratores”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
LIMINARMENTE
e sem ouvir a parte contrária, nos termos dos arts. 1.019, I, do CPC, defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, determinando a suspensão da decisão de id. 128211701, e suspendendo-se o feito executório (execução fiscal autos de nº 1045213-71.2021.8.11.0041), até que se profira decisão de mérito sobre o presente recurso.

b) Após, requer que seja dado vistas a parte contrária para que apresente suas contrarrazões caso assim deseje.

c) No julgamento de mérito, dê-lhe
PROVIMENTO,
ratificando a tutela provisória de urgência, reformando a decisão do julgador a quo, e assim, seja reconhecido e declarado a nulidade da dívida executada, vez que demonstrado a nulidade do título que fundamenta a execução fiscal, com a consequente extinção do feito principal, determinando o arquivamento e baixa da respectiva execução fiscal autos de nº 1045213-71.2021.8.11.0041.”

Na decisão de ID. 183738669,
indeferido
o pedido de antecipação da tutela.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 192466695).

Na sequência, suspenso o andamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (ID. 215573156).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADAIR BORGES PEREIRA
, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,
verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em
16.12.2021
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO”
n.º 1045213-71.2021.8.11.0041 em desfavor de
ADAIR BORGES PEREIRA
, visando ao recebimento de crédito, decorrente da infração (n.º 6.0.0) descrita como: “DESMATAR ÁREA DE RESERVA LEGAL”, inscrita na CDA n.º 2021450569, cujo valor alcançava a importância de
R$ 396.326,57 (trezentos e noventa e seis mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos).

No dia 14.09.2022, a parte executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
IN LIMINI LITIS E INAUDITA ALTERA PARS”,
suscitando a nulidade do auto de infração; a ausência de notificação válida e inobservância do devido processo legal e a prescrição intercorrente no processo administrativo (ID. 95085346), o ente público, impugnação (ID. 106667304).

Sobreveio, então, a decisão hostilizada, em
06.09.2023
,
que rejeitou a defesa incidental, sob o argumento de que não ficou comprovado a nulidade ou a prescrição e “houve sim a formal comunicação acerca da instauração do referido expediente, inexistindo ilegalidade na citação e demais comunicações via edital, mormente não ser o local de residência do executado atendido pelos serviços dos correios” (ID. 128211701).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie ao simples exame da prova pré-constituída.

No caso, como já mencionado (ID. 183738669), a questão acerca da alegação de
bis in idem
na responsabilização ambiental pelo fato de que está a ocorrer, em tese, autuação pelos mesmos fatos e sobreposição das coordenadas geográficas referente ao Auto de Infração n.º 0035G, de 26.04.2016, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) e o Auto de Infração 905508-E, de 10.09.2015, confeccionado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), demanda dilação probatória.

Da análise d
o
processo administrativo n.º 256677/2016, de 23.05.2016
,

foi expedida a notificação por AR (ID. 95085366 – Pág. 12), mas inexiste informação sobre a remessa e/ou recebimento pelo destinatário, sendo, na sequência, expedido o edital de intimação, publicado no Diário Oficial n.º 26838, no dia 11.08.2016 (ID. 95085366 - Pág. 13).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Além disso, o fato da parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Como bem apontado pela parte agravante, “observa-se que a Autarquia SEMA postou a intimação via AR, declinando como endereço do Agravante, a sua área rural, situada na zona rural de nosso Município, mesmo sabendo que os correios jamais se deslocariam àquela localidade”.

Prossegue, expondo que: “tanto é verdade, que o AR encartado nos autos do processo administrativo junto a SEMA (id 95085366), fls. 09, além de não estar claro que foi postado pela autarquia, sequer conta com qualquer anotação de tentativa dos correios em localizar o Agravante, evidenciando a tentativa da Autarquia em “simular” uma notificação nos autos do processo administrativo”.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o acolhimento da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Sendo assim, o ESTADO DE MATO GROSSO deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade
for acolhida para extinguir (total ou parcialmente) a execução,
como na hipótese, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

No que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.º, do Código de Processo Civil
. Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que registro que, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069
(Tema n.º 1.255)
para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios
devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido
.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento de
ADAIR BORGES PEREIRA
, para reformar a decisão hostilizada, nos moldes já expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante sustenta a regularidade do procedimento administrativo, argumentando que a intimação via edital foi realizada nos moldes do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, pois:
“a ausência de notificação decorreu de negligência do interessado,
conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005”.

Defende, ainda
, a necessidade de redução dos honorários advocatícios a patamar justo, razoável e proporcional, para observar o dever de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando injustiça e enriquecimento indevido.

Ao final,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido,
a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser desprovido o recurso de agravo de instrumento”
(ID. 267586253).

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso, na medida em que configurada a nulidade do processo administrativo e a prescrição intercorrente, bem como incabível a fixação de honorários por equidade (ID. 272360361).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento de ADAIR BORGES PEREIRA, para acolher a exceção de pré-executividade e, como consequência, julgar extinta a ação de execução fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A principal controvérsia diz respeito à validade da intimação por edital realizada pela SEMA no procedimento administrativo que originou a CDA, que embasa a presente ação de execução fiscal.

O ente público argumenta que a intimação ocorreu conforme as normas vigentes, sendo o edital um meio válido diante da impossibilidade de localização do executado.

Entretanto, o artigo 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 estabelece que a intimação do auto de infração deve ocorrer, prioritariamente, de forma pessoal, por meio de representante legal ou via correspondência com aviso de recebimento, sendo o edital um meio excepcional, restrito aos casos em que o autuado tenha domicílio indeterminado, incerto ou não sabido.

No caso em exame, verifica-se que houve a expedição de notificação via Aviso de Recebimento (AR), mas sem comprovação de que tenha sido efetivamente entregue. Ademais, não há, nos autos, qualquer indicação de que tenham sido esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal antes da utilização do edital.

Como já mencionado,
“o fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios”.

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Logo, considerando que a parte agravada não foi regularmente notificada, é inevitável a conclusão de que a execução fiscal está eivada de nulidade.

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada nos autos de ação anulatória. No processo originário, a sentença declarou nulos os atos administrativos praticados após notificação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e a ocorrência de cerceamento de defesa quando não demonstrado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência estabelece que a notificação editalícia somente é válida após esgotadas as tentativas de localização do interessado por meios ordinários. O retorno do aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido.

4. A ausência de notificação válida e pessoal ocasiona cerceamento de defesa, comprometendo a legitimidade do processo administrativo e dos atos subsequentes, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotados os meios de localização do autuado, configurando cerceamento de defesa a ausência de notificação válida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR-AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2024, DJE 23.10.2024. TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024, publ. DJE 14.10.2024.

(N.U 1035199-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO EDIAL DE NOTIFICAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95 dispõe as medidas de notificação do autuado durante o procedimento administrativo, sendo necessário, ao menos, a tentativa dessas modalidades para possibilitar o edital de notificação.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório.

(N.U 1000690-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Na hipótese, o valor da causa, em 16.12.2021, alcançava a importância de
R$ 396.326,57 (trezentos e noventa e seis mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos)
, o que torna inaplicável o critério de equidade. Além disso, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1255 (RE n.º 1.412.069), não houve determinação de suspensão dos processos, conforme o artigo 1.035, § 5.º, do CPC. Assim, a tese consolidada no STJ permanece aplicável, devendo os honorários advocatícios ser fixados de acordo com os critérios objetivos do CPC.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ –ARESP n.º 1.020.939/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025